Tribunal: STF
Processo: RE 463530
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 concessão de adicional noturno a agentes fiscais de renda decidida
com base em interpretação de direito local (LC est. 506/87):
incidência da Súmula 280.
II. Agentes Fiscais de Renda:
inviabilidade de buscar, no recurso extraordinário, ainda que de
forma indireta, a equiparação com o adicional previsto para os
Policiais Militares Rodoviários, sob fundamento de isonomia:
incidência da Súmula 339.